Tribunal: TJSP
Processo: 2244764-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória c.c. indenizatória. Decisão que defere tutela de urgência voltada à suspensão dos descontos, a título de "Empréstimo Reserva de Margem Consignável (RMC)", no benefício previdenciário da autora. Irresignação improcedente. Elementos dos autos atribuindo foros plenos de credibilidade à alegação de que a autora pretendia, em

Ementa:
Agravo de instrumento. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória c.c. indenizatória. Decisão que defere tutela de urgência voltada à suspensão dos descontos, a título de "Empréstimo Reserva de Margem Consignável (RMC)", no benefício previdenciário da autora. Irresignação improcedente. Elementos dos autos atribuindo foros plenos de credibilidade à alegação de que a autora pretendia, em verdade, celebrar mútuo consignado propriamente dito, para o que dispunha de margem. Valor global dos descontos já efetuados parecendo ser o bastante para a satisfação global da dívida, caso se cuidasse de empréstimo consignado. Cenário proporcionando a formação de juízo de probabilidade de êxito da demanda. Indubitável o perigo da demora. Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos. Decisão mantida.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244764-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante BANCO
BMG S/A, é agravada IRAILDE CARDOSO RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244764-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2244764-58.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: ARAÇATUBA 1a Vara Cível
Agravante: BANCO BMG S/A
Agravada: IRAILDE CARDOSO RIBEIRO
MM. Juiz de primeiro grau: Adeilson Ferreira Negri
Voto no 36.226
Agravo de instrumento. Cartão de crédito consignado. Ação
declaratória c.c. indenizatória. Decisão que defere tutela de urgência
voltada à suspensão dos descontos, a título de “Empréstimo Reserva
de Margem Consignável (RMC)”, no benefício previdenciário da
autora. Irresignação improcedente. Elementos dos autos atribuindo
foros plenos de credibilidade à alegação de que a autora pretendia, em
verdade, celebrar mútuo consignado propriamente dito, para o que
dispunha de margem. Valor global dos descontos já efetuados
parecendo ser o bastante para a satisfação global da dívida, caso se
cuidasse de empréstimo consignado. Cenário proporcionando a
formação de juízo de probabilidade de êxito da demanda. Indubitável
o perigo da demora. Requisitos do art. 300 do CPC preenchidos.
Decisão mantida.
Negaram provimento ao agravo.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida em processo de ação declaratória de inexistência de contrato c.c.
indenizatória proposta por IRAILDE CARDOSO RIBEIRO, agravada, em face de
BANCO BMG S/A, agravante.
Segundo o relato da petição inicial, em síntese, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244764-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
abril de 2018, a autora contratou “empréstimo consignado” propriamente dito junto
à instituição financeira ré, mediante desconto das prestações em benefício
previdenciário; com vistas a contratar novo empréstimo junto a outra instituição
financeira, obteve a informação de que o mútuo em questão contratado com a ré,
em verdade, tratou-se de empréstimo na modalidade “cartão de crédito
consignado”, com retenção de margem consignável (RMC), no percentual de 5%”
sobre o valor do benefício previdenciário; o desconto mensal no valor de R$ 163,02 é
indevido, haja vista ter a autora contratado empréstimo consignado “comum”; a
imposição de reserva de margem consignável obsta a autora de contratar
empréstimos com outras instituições, tornando a dívida “impagável”. Donde a
demanda, objetivando a declaração de “nulidade” do contrato e a condenação do
réu ao pagamento de indenização por danos morais. Requereu a título de tutela de
urgência ordem voltada a compelir o banco réu a suspender os descontos realizados
no benefício previdenciário da autora.

A r. decisão agravada deferiu a tutela de urgência
requerida, por entender que os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do
direito da autora (fls. 76/77 dos autos do processo; fls. 89/90 destes).

Como fundamentos do pedido de reforma, sustenta o
banco agravante que não era dado ao MM. Juiz de primeiro grau deferir a tutela de
urgência requerida sem o contraditório, tanto porque não estão presentes os
requisitos exigidos no art. 300 do CPC na espécie. Argumenta que os contratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244764-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
subscritos pela autora/agravada apresentados nos autos demonstram que a autora
tinha plena ciência de que estava contratando serviços relacionados ao cartão de
crédito, haja vista ter ela realizado dois saques mediante a utilização do referido
cartão. Alega, por último, que a cominação da multa no caso dos autos é
injustificada e implica enriquecimento indevido. Requer a revogação da tutela de
urgência ou, subsidiariamente, o cancelamento e/ou redução da multa cominada.
2. Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório do essencial.
3. Nos expressos termos do art. 300 do CPC, a
concessão da tutela de urgência reclama "elementos que evidenciem a
probabilidade do direito” e o "perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo".
Conforme a lição de HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR, discorrendo sobre o instituto à luz do sistema do Código de Processo Civil
de 1973, a prova inequívoca e o juízo de verossimilhança dela oriundo devem ser
compreendidos como representando quadro que "autorizaria, desde logo, um
julgamento de acolhida do pedido formulado pelo autor (mérito), se o litígio,
hipoteticamente, devesse ser julgado naquele instante" ("Curso de Direito
Processual Civil", Forense, 41a ed., pág. 341).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244764-58.2020.8.26.0000 -Voto no
5
No caso, os elementos até aqui apresentados mostram
que a ora agravada tinha margem para a celebração de mútuo consignado
propriamente dito na data em que realizou a operação em discussão, vale dizer,
abril de 2018 o que, no entender desta Egrégia Câmara, é de suma importância
para verificar a validade ou não de contratos tais (v. fls. 23/38 dos autos do
processo; fls. 36/51 destes).
Por outro lado, não há demonstração de que a
agravante contratou tal modalidade de empréstimo consignado no propósito de
usufruir de crédito rotativo, tanto que nada foi apresentado para demonstrar ter ela
desbloqueado o “cartão” propriamente dito.
Ainda, a se considerar a somatória dos valores sacados
pela agravada em função do indigitado contrato (R$ 4.383,08), tem-se que o valor
global dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora,
desde abril de 2018 até os dias de hoje, no valor mensal de R$ 163,02 (algo em torno
de R$ 4.890,00), parece ter sido suficiente para a satisfação da dívida, caso se
tratasse de um empréstimo consignado propriamente dito.
Tal cenário proporciona a formação de juízo de
probabilidade de êxito da demanda, a legitimar o comando de antecipação de
tutela, voltado à suspensão dos descontos futuros, até que o litígio seja solucionado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244764-58.2020.8.26.0000 -Voto no
6
E
é
inquestionável
a
possibilidade
de
dano
irreversível, na hipótese de não concessão da tutela de urgência, dado o caráter
alimentar da verba em discussão.
Meu voto, portanto, nega provimento ao agravo.
Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator